Tribunal: TJES
Processo: 5009214-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009214-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARINNE LAURETT COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INADMITIU PROVA DOCUMENTAL JUNTADA INTEMPESTIVAMENTE. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida em ação indenizatória ajuizada por menor impúbere, representada por genitora, em desfavor do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu prova documental juntada de forma intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão interlocutória que inadmitiu prova documental comporta impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal diante da superveniência de sentença de mérito nos autos de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC restringe as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações expressamente previstas em lei, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

A decisão impugnada versa exclusivamente sobre matéria relacionada à instrução probatória, consistente na inadmissão de documentos juntados fora do prazo, circunstância que não evidencia urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

A controvérsia relativa ao indeferimento de prova pode ser oportunamente examinada em recurso de apelação ou em contrarrazões, inexistindo risco de inutilidade da prestação jurisdicional futura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que decisões que indeferem produção ou admissão de provas não comportam agravo de instrumento, diante da ausência de urgência e do caráter não preclusivo da matéria.

A prolação de sentença de mérito nos autos originários exauriu a cognição da fase de conhecimento, configurando perda superveniente do interesse recursal quanto ao agravo de instrumento não conhecido.

A oposição de embargos de declaração, desprovidos de efeito suspensivo e já rejeitados, não preserva o interesse processual no julgamento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão interlocutória que inadmite prova documental por intempestividade não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência, inexistente em matérias relativas à instrução probatória.

A superveniência de sentença de mérito acarreta perda do interesse recursal em agravo de instrumento não conhecido.

A oposição de embargos de declaração sem efeito suspensivo não impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009214-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
KARINNE LAURETT COSTA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
KARINNE LAURETT COSTA
no Id 14847473 em face da decisão monocrática proferida no Id 14265424 que não conheceu do
agravo de instrumento
por ela interposto contra a
decisão proferida na
ação indenizatória nº 5018410-13.2024.8.08.0024
ajuizada por K. E. L. D. S., menor impúbere representada por sua genitora, ora agravante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que inadmitiu a prova documental juntada de forma intempestiva.

A agravante sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento é cabível, pois se trata de tema envolvendo menor de idade e diante da necessidade de eficiência na tramitação dos processos. Defende, ainda, que discutir uma decisão interlocutória referente às mais importantes provas desta ação, gerando risco manifesto ao resultado do processo, somente após a sentença proporcionará elevadíssimo grau de morosidade e de custos para o sistema, contrariando os mais básicos princípios do Direito Processual.

Pelo exposto, requer a procedência do agravo interno, com a retratação da decisão agravada ou, alternativamente, o julgamento colegiado.

Contrarrazões em que o Estado do Espírito Santo suscita, em sede preliminar, a perda do objeto do recurso diante da prolação da sentença, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da parte agravante reiterando os argumentos já apresentados e sustentando a ausência de caracterização da perda do objeto, sob a alegação de que foram oposto embargos de declaração em face da sentença.

Pois bem
, examinando as razões recursais, concluo que não merece reparo a decisão monocrática recorrida.

Isso porque, o artigo 1.015 do CPC limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em fase de conhecimento às seguintes hipóteses:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do

pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos

embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Desse modo, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

Nesse sentido, é certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema nº 988 que
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
, contudo, conforme consignado, na hipótese, resta
ausente o requisito da urgência
, tratando-se de pronunciamento que versa apenas sobre questões relativas à instrução probatória do feito.

Igualmente, confira-se os julgados do Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 1.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO NA ORIGEM. TEMA 988/STJ. APLICAÇÃO. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO POR OCASIÃO DO EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO, A AFASTAR A URGÊNCIA APTA A FLEXIBILIZAR A TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC.
VERIFICAÇÃO. COMPREENSÃO UNÍSSONA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 2. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 372 E 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VERIFICAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a tese firmada no Tema 988/STJ, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao contrário do que alegada a parte insurgente - e esta circunstância restou bem definida na origem -,
o julgamento da questão atinente à utilização de prova emprestada, caso remanesça o interesse da parte na sua produção, encontra-se absolutamente hígido, em eventual recurso de apelação.
É dizer: poderá a parte infirmar, na via recursal própria, o fundamento adotado pelo Juízo de origem, a fim de demonstrar que o laudo pericial confeccionado por um contabilista (objeto da prova emprestada) seria idôneo a comprovar a natureza das atividades por ela desenvolvida (aferindo-se se abarcaria - ou não - atividade de industrialização, com comercialização dos produtos por ela produzidos em uma cadeia produtiva subsequente, e destinados a usuários não finais, na medida em que se integrariam a produtos destinados a terceiros que não os seus clientes, como alega da Fazenda Pública de SP), ainda que a prova pericial feita por um engenheiro seja realizada, inclusive para, eventualmente, cotejar as respectivas conclusões e impugnar esta última, em sendo o caso.

1.1 Justamente sob este enfoque, as instâncias ordinárias, de modo uníssono, reconheceram a ausência de urgência, bem como a inexistência de risco de perda de objeto, a considerar a possibilidade de a matéria vir a ser devolvida por ocasião de eventual recurso de apelação
. Na linha dos julgados desta Corte de Justiça, em especial das Turmas integrantes da Primeira Seção do STJ, a revisão de tal conclusão não se afigura possível na presente via especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula STJ.

2. Apresenta-se insubsistente a alegação de prequestionamento dos arts. 372 e 373 do CPC, sob o argumento de que a violação indicada decorria justamente de sua não aplicação à hipótese dos autos pelo Tribunal de origem. Sob a ótica aventada pela parte recorrente, para o efetivo prequestionamento da matéria, seria imprescindível que a Corte de origem tivesse delineado as razões pelas quais teria deixado de aplicar à hipótese dos autos os aludidos artigos de lei, deliberação que, de igual modo, não se fez presente no acórdão recorrido. Em sendo esta a linha argumentativa expendida pela agravante, deveria, por meio de embargos de declaração, buscar este enfrentamento por parte do Tribunal de origem, providência, todavia, nem sequer levada a efeito.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.686.302/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. ART. 662 DO CPC. ATO INEQUÍVOCO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO URGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado aos autos pelo outorgante com o propósito de sanar vício de representação recursal, ainda que com data posterior à do protocolo do recurso ou mesmo sem a declaração expressa de que consista em ratificação dos atos pretéritos, configura-se como instrumento confirmatório dos atos praticados pelo outorgado.

2. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.593.022/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA.
ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A FALTA DE URGÊNCIA PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO NO CASO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Esta Corte Superior, em processo sujeito ao regime dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988).

2. O Tribunal de origem reconheceu que, não obstante a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC possa ser mitigada, no caso em questão não há urgência apta a viabilizar o cabimento do agravo de instrumento. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.076.201/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA 568/STJ.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
. Súmula 568/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.972.930/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

Com a mesma orientação, caminha a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO REPETITIVO.
INDEFERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (RESP 1704520). II. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar sua suficiência, necessidade e relevância. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. III. Recurso conhecido e não provido. (TJES; ED-Ag-AI 0021667-11.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 06/05/2019; DJES 20/05/2019)

Ademais, em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença de mérito em 16/10/2025 julgando improcedentes os pedidos iniciais, motivo pelo qual configurada a perda superveniente do interesse recursal ante o exaurimento da cognição, sendo que a oposição de embargos de declaração (sem efeito suspensivo), que inclusive já foram julgados e rejeitados, não importa em manutenção do interesse processual deste agravo de instrumento.

Portanto, não há razão para reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento diante da ausência de cabimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.